Tribunal: STF
Processo: RHC 232770
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME EQUIPARADO AO DE MOEDA FALSA, POR DUAS VEZES. ARTIGO 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 830.070, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. ENUNCIADO N. 182 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. Neste agravo regimental não foram trazidos argumentos novos, aptos a elidirem os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reiterou os termos da petição inicial. Tais fundamentos, uma vez que não foram devidamente impugnados, atraem ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte. 



    2. Agravo regimental não conhecido.”



    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 289, § 1º, do Código Penal, na forma do artigo 71 do Código Penal.



    Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso defensivo.



    Ainda inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ.



    Contra esse decisum, foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido nos termos da ementa supratranscrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual a defesa aponta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na dosimetria da pena e na fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda. 



    Alega que “o eminente Juízo sentenciante exasperou a pena-base mediante fundamentação inidônea, já que se valeu dos mesmos argumentos para a mensuração da fração a ser aplicada na hipótese do artigo 71 do Código Penal, que fora reconhecida na sentença ora hostilizada, cuja conduta configura bis in idem”.



    Arrazoa que “o mesmo decreto condenatório deixou de aplicar na segunda fase da dosimetria da pena a circunstância atenuante da confissão, prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do Código Penal, vez que, tal reconhecimento por parte do paciente fora utilizado como fundamento para sua condenação, o que deveria ter ensejado o respectivo redutor”.



    Outrossim, sublinha que, “apesar da pena aplicada ter sido realizada fora das configurações exigidas por lei fixando a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, o Douto Juízo sentenciante agiu também em desacerto, quando aplicou regime mais gravoso a todos os réus do que é o determinado pelo artigo 33 do Código Penal a pena aplicada sem a devida fundamentação, uma vez que utilizou apenas os maus antecedentes do réu Arnon para tal, já que o paciente RONALD não ostenta nenhuma anotação criminal pretérita ao referido fato, o que violou a Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.”



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Isto posto, requer o impetrante: 



    a) Que seja deferida de medida liminar para recolher o mandado de prisão nº. 5003037- 45.2018.4.02.5102.01.0001-12 expedido pelo Juízo da 2ª Vara Federal de Niterói, até o final do julgamento do presente writ, em desfavor do paciente RONALD MENEZES em detrimento do trânsito em julgado da condenação que lhe atribuiu a pena privativa de liberdade a 04 (quatro) anos e (seis) meses, eis que a pena aplicada fora imposta sem a observação de circunstancias atenuantes na segunda fase da dosimetria da pena e aplicação de fundamentação inidônea na exasperação da pena-base, o que impediu o gozo de um benefício que a lei lhe atribui; 



    b) Que seja concedida a ordem para nova dosimetria da pena do paciente RONALD MENEZES DO NASCIMENTO, onde é inexorável haver o reconhecimento da atenuante da confissão na segunda fase da dosimetria da pena aplicada, afastar também a fundamentação inidônea da exasperação da pena-base do artigo 59 do Código Penal, eis a presença de bis in idem, e fixar o regime compatível com a pena definitiva, eis que fora fixado regime prisional mais gravoso sem a devida fundamentação, nos moldes da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal, conforme se verifica nos capítulos desta exordial; 



    c) Caso haja concessão da ordem acolhendo os argumentos acima esposados na hipótese de pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, que seja concedido o benefício da conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, nos moldes do artigo 44 do Código Penal, eis que o paciente ostenta as condições pessoais necessárias para gozar o aludido benefício; 



    d) Que seja intimada a autoridade coatora para prestar as informações na forma da lei; 



    e) Que seja instada a Subprocuradoria Geral da República com atribuição a se manifestar na forma legal; 



    f) Que o impetrante seja intimado da sessão plenária em que houver o julgamento do presente writ, eis que este deseja sustentar oralmente.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Na decisão agravada asseverei que as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de enfrentamento pelo Tribunal de origem, a indicar que a atuação deste Tribunal, nesta oportunidade, implicaria a indevida supressão de instância. 



    Eis o teor da decisão agravada (e-STJ fls. 383/388): 



    Busca-se, em síntese, nesta hipótese, a concessão da ordem para que sejam reduzidas as penas aplicadas ao paciente e, em consequência, fixado regime prisional inicial mais brando e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 



    Verifica-se, entretanto, que o tema não foi analisado pela Corte de origem. 



    Com efeito, a competência deste Superior Tribunal de Justiça está expressamente prevista no art. 105 e incisos da Constituição Federal, exigindo, para o conhecimento de matéria trazida pelo instrumento de habeas corpus, a existência de ato coator de Tribunal sujeito à sua jurisdição ou de quaisquer das outras autoridades elencadas no inciso I, alíneas "b" e "c", da CF/88. 



    No caso, porém, tal não ocorre na hipótese, pois as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de enfrentamento pelo Tribunal de origem, a indicar que a atuação deste Tribunal, nesta oportunidade, implicaria a indevida supressão de instância. [...]



    Ante o exposto, com base no art. 34, inciso XX, do Regimento Interno do STJ, não conheço do habeas corpus. 



    Neste recurso de agravo regimental, porém, não foram apresentados quaisquer argumentos novos, capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada, uma vez que o agravante apenas reitera aqueles já apresentados na petição inicial. Uma vez que não houve a impugnação específica acerca dos fundamentos da decisão agravada, incide ao caso o disposto no enunciado n. 182 da Súmula desta Corte.[...]



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental.”



    Na hipótese sub examine,verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade da atuação do Superior Tribunal de Justiça nos autos do habeas corpus lá manejado, porquanto “as alegações deduzidas na inicial sequer foram alvo de enfrentamento pelo Tribunal de origem”.



    Nesse contexto, impende consignar que o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria no habeas corpus lá manejado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ANÁLISE DO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO. FATOS E PROVAS. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL . 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que se os temas versados na impetração “não foram examinados no ato coator não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC 212.933-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados: HC 213.208-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 212.535-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes. 2. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fáticoprobatório, inviável em habeas corpus (HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 215.817-ED-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 06/10/2022)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite o habeas corpus, por caracterizar supressão de instância, quando as razões apresentadas pela parte impetrante não houverem sido apreciadas pelo Tribunal apontado como coator. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Ausentes ilegalidade ou vício de fundamentação, não cabe refazer a dosimetria da pena em habeas corpus. 5. Agravo interno desprovido.” (HC 217.613-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 06/10/2022)



    Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. Desta sorte, impende consignar, ainda, que o habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGO 121, § 2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGOS 35 C/C ARTIGO 40, IV E VI, DA LEI Nº 11.343/06. AUSÊNCIA DE EXAME COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As nulidades alegadas pressupõem a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional. 2. O juízo condenatório lastreado em outros elementos de prova, além das informações constantes do inquérito policial, guarda consonância com o artigo 155 do Código de Processo Penal. Precedentes: RHC 118.516, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/5/2014; RHC 121.850, Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/10/2014. 3. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013; HC 141.167-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 16/6/2017. 4. In casu, o paciente foi condenado à pena de 26 (vinte e seis) anos e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados no artigo 121, § 2°, I e IV do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, e no artigo 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006, todos na forma do art. 29 do Código Penal. 5. O mandamus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; e HC 216.856-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 8. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 9. Agravo interno DESPROVIDO.” (HC 230.342-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 15/09/2023)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido.” (HC 228.372-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 28/08/2023)



    Impende consignar, por fim, que não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 09/09/2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/08/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente